Tribunal: TJDFT
Processo: 0748941-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DESPACHO 1. Inicialmente, observo a existência de divergência quanto à escritura pública apresentada no ID 23938000. Ocorre que o documento mencionado refere-se a uma cessão ocorrida entre a cessionária PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e credores estranhos ao presente precatório. Não há indicação, portanto, de qualquer negociação relativa à requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Presumo, portanto, que houve erro material quando da juntada do documento de ID 23938000. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23937999, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora MARIA JOSE SOARES ALVES, intime-se a cessionária requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração apresentada; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) da credora MARIA JOSE SOARES ALVES para a cessionária DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Oportunamente, verifico que em outros precatórios a requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA apresentou escrituras públicas com necessidade de retificação, haja vista a ligação equivocada no corpo do documento entre credores titulares e seus respectivos processos. O texto da escritura pública será analisado minuciosamente visando a correspondência entre a credora MARIA JOSE SOARES ALVES e o processo a ela atribuído. Portanto, atente-se a peticionante quando da juntada do item II aqui solicitado. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto